Tribunal: TJMT
Processo: 1029545-47.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029545-47.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Liminar, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EDUARDO ALVES MARCAL registrado(a) civilmente como EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (EMBARGANTE), CAMILA MARTINS RIBEIRO MARTINS - CPF: 034.537.671-44 (EMBARGADO), GUSTAVO LEONEL TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 032.809.951-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela instituição financeira contra decisão que suspendeu contrato de empréstimo e determinou a abstenção de atos de cobrança.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao apreciar elementos técnicos relacionados à suposta fraude eletrônica, à validade do laudo interno da instituição financeira, à imputação de culpa à consumidora, à alegada inaplicabilidade da responsabilidade objetiva em golpes de engenharia social e ao perigo de dano apto a justificar a tutela de urgência.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a análise do laudo técnico, destacando que sua valoração exauriente demanda dilação probatória incompatível com a cognição sumária do agravo de instrumento.

4. A classificação dos golpes de engenharia social como fortuito interno e a aplicação da responsabilidade objetiva, à luz da Súmula 479/STJ, foram adequadamente fundamentadas, não havendo contradição interna, mas mero inconformismo da embargante.

5. A ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material evidência que o recurso busca rediscutir mérito, finalidade estranha aos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A mera discordância da parte quanto à tese jurídica adotada não caracteriza omissão ou contradição apta a justificar embargos de declaração. 2. A análise exauriente de laudo técnico que pretende infirmar a probabilidade do direito demanda dilação probatória incompatível com o agravo de instrumento contrário a decisão de tutela de urgência.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por Cooperativa De Credito, Poupanca E Investimento Integracao Do Sul De Mato Grosso, Amapa E Para - Sicredi Integracao Mt/Ap/Pa, contra o acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu tutela provisória de urgência para suspender contrato de empréstimo e determinar a abstenção de atos de cobrança (cf. Id. n° 324880391).

A Embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu nos vícios de
omissão e contradição
, ao deixar de enfrentar teses jurídicas expressamente suscitadas no Agravo de Instrumento, especialmente no tocante: (i) à ausência de comprovação de fraude eletrônica; (ii) à validade do laudo técnico interno produzido pela instituição financeira; (iii) à suposta culpa exclusiva da consumidora; (iv) à inaplicabilidade da responsabilidade objetiva em situações de golpe de engenharia social; e (v) ao risco de prejuízo econômico reversível, que, segundo a Embargante, afastaria o requisito do perigo da demora apto a justificar a tutela de urgência deferida no primeiro grau.

Aduz, ainda, que o acórdão embargado teria desconsiderado elementos técnicos robustos apresentados no agravo, como registros de acesso, geolocalização, dispositivo utilizado e autenticações realizadas com senha pessoal da consumidora, circunstâncias que, no entendimento da Embargante, seriam suficientes para afastar a probabilidade do direito alegado na origem.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, com atribuição de feitos infringentes, para reformar o acórdão e dar provimento ao Agravo de Instrumento, revogando a tutela de urgência concedida em primeira instância (cf. Id no 327010886).

A Embargada defende a inexistência dos vícios apontados, argumentando que o acórdão enfrentou expressamente a questão do laudo técnico e aplicou corretamente a Súmula 479/STJ ao caso concreto. Sustenta que os embargos revelam mera tentativa de rediscussão do mérito e que a atribuição de efeitos infringentes configuraria supressão de instância (cf. Id no 328737384).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC. Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
1
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em apreço, a embargante alega que o acórdão foi omisso ao não analisar adequadamente o laudo técnico apresentado, que seria suficiente para afastar a probabilidade do direito da consumidora, e contraditório ao aplicar genericamente a Súmula 479/STJ sem realizar o necessário distinguishing com o caso concreto.

Quanto à alegada omissão na análise do laudo técnico apresentado pela Cooperativa, constata-se que o acórdão enfrentou expressamente a questão, consignando que “a análise da efetiva força probatória do laudo técnico mencionado, bem como sua capacidade de desconstituir as premissas fáticas que embasaram a decisão originária, demanda exame mais detido e aprofundado, incompatível com a cognição sumária própria desta fase processual”.

O acórdão também destacou que “a questão central - se houve fraude eletrônica ou se a consumidora foi vítima de golpe de engenharia social, e se tal situação caracteriza fortuito interno ou externo - somente poderá ser adequadamente resolvida após ampla instrução probatória nos autos originários, com a produção de prova pericial isenta, oitiva de testemunhas e análise aprofundada dos documentos apresentados por ambas as partes”.

Importante destacar que conforme entendimento pacificado pela jurisprudência da corte superior e deste tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 583.00.1993.808239-4 - PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA -

RESP N. 1273643/PR – OMISSÃO INEXISTENTE - RECURSO NÃO PROVIDO.

A prescrição para o Cumprimento de Sentença proferida em Ação Civil Pública é de cinco anos (Resp 1273643/PR, representativo da controvérsia).

O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.

(N.U 0137173-93.2017.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 12/12/2017) destaquei .

No caso, o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão do laudo técnico, concluindo que sua análise exauriente demandaria dilação probatória incompatível com a cognição sumária própria do agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência. Não há, portanto, omissão a ser sanada.

Quanto à alegada contradição na aplicação da Súmula 479/STJ sem realizar o necessário distinguishing com o caso concreto, também não assiste razão à embargante.

O acórdão expressamente classificou os golpes de engenharia social como fortuito interno, aplicando a responsabilidade objetiva da instituição financeira nos termos da Súmula 479/STJ. Não há contradição interna no acórdão, mas sim discordância da embargante quanto à tese jurídica adotada.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – CONTRADIÇÃO - VÍCIO INEXISTENTE - PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS.

“a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas.”

(EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016) (destaquei)

A contradição que autoriza os Embargos de Declaração é a chamada contradição interna, aquela existente na própria decisão, verificada entre a fundamentação e a conclusão/dispositivo
.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

(N.U 0059421-11.2018.8.11.0000, , SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/10/2018, Publicado no DJE 30/10/2018). Destaquei

No caso, não há proposições inconciliáveis no acórdão embargado. Ao contrário, há coerência lógica entre a premissa adotada (golpes de engenharia social configuram fortuito interno) e a conclusão (aplicação da responsabilidade objetiva da instituição financeira). O fato de a embargante discordar dessa classificação jurídica não caracteriza contradição interna no julgado.

O que se verifica, na verdade, é que a embargante pretende, sob o pretexto de sanar supostos vícios, rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OBSCURIDADES e CONTRARIEDADES NÃO VERIFICADAS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

Ademais, para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(N.U 1001957-02.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Vice-Presidência, Julgado em 22/04/2024, Publicado no DJE 22/04/2024).

Quanto ao pedido de atribuição de efeitos infringentes, verifica-se que não há vícios a serem sanados que justifiquem a modificação do julgado. A pretensão da embargante de obter nova análise do laudo técnico para afastar a probabilidade do direito da consumidora e revogar a tutela de urgência revela nítido intuito de rediscussão do mérito, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Diante o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025